Tribunal: TRF3
Processo: 5005699-81.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
181/1327)

5005699-81.2022.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005699-81.2022.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ROQUE FAUSTINO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA.

- Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, é certo que a sequela decorrente da perda da visão em um dos olhos implica limitação funcional permanente, que reduz a aptidão global do segurado para o desempenho de suas atividades profissionais em igualdade de condições com trabalhadores hígidos.

- A visão monocular, ainda que não incapacite a pessoa de forma absoluta, gera maiores dificuldades para a realização de tarefas que exijam visão periférica, profundidade espacial e tempo de reação, refletindo em prejuízo concreto à sua competitividade no mercado de trabalho.

- Não há falar em ampla possibilidade de atuação profissional por pessoa com visão monocular, havendo, por evidência, limitação ao seu exercício e até mesmo às possibilidades de escolha de trabalho.

- Caracterizada, enfim, a redução parcial e definitiva da capacidade laboral, mostra-se de rigor, neste caso, o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, no lapso de 27/05/2015 a 20/05/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005699-81.2022.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ROQUE FAUSTINO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NARA BRITO BARRO - SP451559-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária NB 610.346.402-5, desde a data da cessação administrativa, em 06/06/2015 bem como o reconhecimento de deficiência desde 30/06/1986 até 21/05/2021, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, na forma da Lei Complementar n.o 142/2013, desde a DER (21/05/2021) ou com a reafirmação da DER.

No curso deste processo foi concedido ao autor o benefício de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência NB 208.680.466-5, a partir de 13/01/2023 (Id. 326722404).

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte autora.

A parte autora apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que, considerando sua atividade habitual de motorista e a cegueira monocular do olho esquerdo, restou demonstrada a incapacidade laborativa apta ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença até 20/05/2021.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

Os requisitos da aposentadoria por invalidez encontram-se preceituados nos arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistindo, mais precisamente, na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, quando exigida.

O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos art. 59 e seguintes do mesmo diploma legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

Excepcionalmente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado, admite-se a concessão de tais benefícios mediante comprovação pericial de incapacidade parcial e definitiva para o desempenho da atividade laborativa, que seja incompatível com a ocupação habitual do requerente e que implique em limitações tais que restrinjam sobremaneira a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho, diante das profissões que exerceu durante sua vida profissional (STJ: AgRg no AREsp 36.281/MS, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; e AgRg no AREsp 136474/MG, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a Turma, DJe de 29/06/2012).

Imprescindível, ainda, o preenchimento do requisito da qualidade de segurado, nos termos dos arts. 11 e 15, ambos da Lei de Benefícios.

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei n.° 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos."

A perda da qualidade de segurado, portanto, ocorrerá no 16.o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei n.o 8.212/91, salvo na hipótese do § 1.o do art. 102 da Lei n.o 8.213/91 – qual seja, em que comprovado que a impossibilidade econômica de continuar a contribuir decorreu da incapacidade laborativa.

Registre-se que, perdida a qualidade de segurado, imprescindível a existência de, pelo menos, seis meses de recolhimento, para que seja considerado novamente filiado ao regime, nos exatos termos do art. 27-A da Lei de Benefícios.

Por fim, necessário o cumprimento do período de carência, nos termos do art. 25 dessa mesma lei, a saber:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;”

Em casos específicos, em que demonstrada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, possível, ainda, com base no art. 45 da Lei de Benefícios, o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez porventura concedida.DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia restringe-se à possibilidade de reconhecimento da incapacidade laborativa da parte autora, a fim de se ter restabelecido o benefício por incapacidade temporária NB 610.346.402-5, cessado em 06/06/2015.

Acostou-se extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), do qual se infere que a parte autora recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença de 27/04/2015 a 06/06/2015.

Assim, tornam-se desnecessárias maiores considerações a respeito da qualidade de segurado e carência necessárias para a concessão do benefício por incapacidade temporária.

No que concerne à incapacidade, a perícia médica concluiu ser, a parte autora, já considerada a documentação médica particular acostada, portadora de “perda da visão em olho esquerdo devido a descolamento de retina. Também sofreu descolamento de retina em olho direito e realizou tratamento cirúrgico. Acuidade visual de 18 de maio de 2021 em olho direito de 20/20 e olho esquerdo sem percepção luminosa”.

Questionado se a referida condição pode ser considerada incapacitante para o trabalho de motorista, o expert consignou que a parte autora “pode trabalhar como motorista categoria A e B. Conforme dados do processo, o autor realiza essa função”.

Assim, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para o trabalho habitual de motorista exercido pela parte autora (Id. 326722417).

No caso, a questão devolvida à apreciação desta Corte se limita à análise da existência de incapacidade laborativa no lapso de 27/04/2015 a 20/05/2021, nos limites do pedido autoral.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, é certo que a sequela decorrente da perda da visão em um dos olhos implica limitação funcional permanente, que reduz a aptidão global do segurado para o desempenho de suas atividades profissionais em igualdade de condições com trabalhadores hígidos.

A visão monocular, ainda que não incapacite a pessoa de forma absoluta, gera maiores dificuldades para a realização de tarefas que exijam visão periférica, profundidade espacial e tempo de reação, refletindo em prejuízo concreto à sua competitividade no mercado de trabalho.

A Lei n.o 14.126, de 22 de março de 2021, estabeleceu:

Art. 1o Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O previsto no § 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo.

Nessa linha de pensamento, dispôs o Enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça que "o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".

A jurisprudência vem reconhecendo a condição de deficiência da pessoa portadora de visão monocular:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 142/2013. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA DEFINIDA PELA LEI N.o 14.126/21. REQUISITOS CUMPRIDOS. REAFIRMAÇÃO DA DER.

- O art. 201, § 1o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.

- A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

- Referida Lei Complementar estabelece como requisitos para a percepção do benefício de aposentadoria por contribuição a prova da condição de deficiente e tempo mínimo de contribuição de acordo com o gênero e o grau de deficiência (grave, moderada ou leve) (art. 3o), delegando ao Poder Executivo a definição dos critérios de apuração.

- O Decreto n.o 8.145 alterou o Regulamento da Previdência Social e atribui a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.

- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.

- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6o, § 1o).

- Na forma do artigo 7o da Lei Complementar n.o 142/2013, se o segurado tornar-se pessoa com deficiência após a filiação ao RGPS ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.

- Conclusão da perícia médica quanto à inexistência de deficiência superada pelo advento da Lei n.o 14.126 de 22 de março de 2021, que classifica a "visão monocular" como deficiência sensorial, para todos os efeitos legais.

- Embora não especificado, considerando o grau de independência do segurado descrito tanto pela perícia médica quanto pela social, conclui-se tratar de deficiência leve, iniciada na infância. - Reafirmada a DER, cumpridos os requisitos no dia 23/12/2000, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n.o 142/2013, ocasião em que completou 33 anos de contribuição.

- Consectários nos termos constantes do voto.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5051022-26.2024.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 29/11/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA SENSORIAL POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência é devida ao segurado que comprove os seguintes requisitos: a) 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte), se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; b) 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; c) 33 (vinte e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Verifico que foi realizado laudo pericial médico, nos termos do Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria – IFBrA, que concluiu possuir a parte autora visão monocular congênita com data de início na infância, caracterizando a deficiência sensorial do tipo visual (ID 288262418 – págs. 01/21). Logo, em relação à condição da autora como pessoa com deficiência, necessário se apontar que, após laudo pericial médico, ficou demonstrado se tratar de segurada com visão monocular (ID 288262418 – págs. 01/21). Dessa forma, mostra-se comprovada a condição de segurada com deficiência leve, uma vez que a visão monocular passou a ser caracterizada como deficiência sensorial do tipo visual por expressa previsão legal - Lei no 14.126/2021 - garantindo-se todos os direitos inerentes a tal condição. Precedentes.

3. Somados todos os períodos comuns incontroversos nos interregnos de 01.08.1988 a 31.08.1988, 01.09.1988 a 30.09.1989, 10.08.1989 a 16.02.2016, 01.09.2016 a 30.09.2016, 01.11.2016 a 31.12.2017, 01.01.2018 a 31.01.2018, 01.02.2018 a 30.06.2018 e 01.07.2018 a 14.02.2019, a parte autora totaliza 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 14.02.2019). Desta forma, possuindo a parte autora qualidade de segurada, tempo de contribuição correspondente a 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses e sendo pessoa com deficiência sensorial do tipo visual de grau leve, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, na data da DER (14.02.2019).

4. O benefício é devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 14.02.2019).

5. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

6. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

7. Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista nos arts. 8o e seguintes da LC 142/2013, a partir da data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R 14.02.2019).

8. Apelação provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF-3 - ApCiv: 50090806120214036105, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/06/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA LEVE. PRECEDENTES.

1. A Constituição Federal previu, a partir da Emenda Constitucional 47, a concessão de aposentadoria, mediante adoção de requisitos e critérios diferenciados, às pessoas com deficiência.

2. A jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 377), enquadra a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência para efeito de reserva de vaga em concurso público.

3. Nos termos de diversos precedentes, no âmbito previdenciário é razoável o reconhecimento de deficiência em grau leve àquele que convive com visão monocular.

(TRF-4 - AC: 50004165320194047117 RS, Relator.: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 25/04/2023, 11a Turma)

APOSENTADORIA POR IDADE A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA LEVE CARACTERIZADA.

1. Nos termos do inciso IV, do artigo 3o, da LC 142/2013, é devida a concessão de aposentadoria ao segurado com deficiência que comprove 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

2. Hipótese em que a visão monocular enseja a caracterização da deficiência em grau leve, com a consequente concessão de aposentadoria prevista no inciso IV, do artigo 3o, da LC 142/2013.

3. Consonância com a jurisprudência da TRU e do TRF da 4a Região que entendem presumida a deficiência no caso de visão monocular.

4. Entendimento jurisprudencial que se consolida com o advento da Lei 14.126, de 22 de março de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e estende à pessoa com visão monocular todos os direitos inerentes a tal condição, previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5. Recurso do INSS improvido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50169685520214047107 RS, Relator.: MARINA VASQUES DUARTE, Data de Julgamento: 08/07/2022, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)

A saber, não há falar em ampla possibilidade de atuação profissional por pessoa com visão monocular, havendo, por evidência, limitação ao seu exercício e até mesmo às possibilidades de escolha de trabalho.

Caracterizada, enfim, a redução parcial e definitiva da capacidade laboral, mostra-se de rigor, neste caso, o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença NB 610.346.402-5, desde a cessação indevida, em 06/06/2015, até 20/05/2021.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal.

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da referida verba deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Na hipótese em que o benefício previdenciário objeto do trânsito em julgado é concedido no acórdão que reforma anterior sentença de improcedência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Já no que diz respeito às ações propostas perante a Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, as normativas que tratavam da aludida isenção (Leis Estaduais n.o 1.135/91 e n.o 1.936/98) restaram revogadas a partir da edição da Lei Estadual n.o 3.779/09 (art. 24, §§ 1.o e 2.o), pelo que, nos feitos advindos daquela Justiça Estadual, de rigor a imposição à autarquia previdenciária do pagamento das custas processuais, exigindo-se o recolhimento apenas ao final da demanda, caso caracterizada a sucumbência.

Posto isso, dou provimento à apelação da parte autora, para restabelecer o benefício de auxílio-doença NB 610.346.402-5, no período de 06/06/2015 a 20/05/2021, fixando os honorários e os critérios de juros e correção monetária, nos moldes da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA.

- Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, é certo que a sequela decorrente da perda da visão em um dos olhos implica limitação funcional permanente, que reduz a aptidão global do segurado para o desempenho de suas atividades profissionais em igualdade de condições com trabalhadores hígidos.

- A visão monocular, ainda que não incapacite a pessoa de forma absoluta, gera maiores dificuldades para a realização de tarefas que exijam visão periférica, profundidade espacial e tempo de reação, refletindo em prejuízo concreto à sua competitividade no mercado de trabalho.

- Não há falar em ampla possibilidade de atuação profissional por pessoa com visão monocular, havendo, por evidência, limitação ao seu exercício e até mesmo às possibilidades de escolha de trabalho.

- Caracterizada, enfim, a redução parcial e definitiva da capacidade laboral, mostra-se de rigor, neste caso, o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, no lapso de 27/05/2015 a 20/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão